Tribunal: STF
Processo: RE 90278
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
- CIVIL. CONTRATO. OBRIGAÇÕES RECIPROCAS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI
CONTRACTUS. NÃO BASTA A INVOCAÇÃO DO ART. 1.092 DO COD. CIVIL, PARA
INFIRMAR A TESE DE QUE O IMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRAZO CERTO
PREFERE AO DA QUE O NÃO TEM, SE O ACÓRDÃO SE SUSTENTA POR DOIS
OUTROS FUNDAMENTOS, NÃO ATACADOS (SÚMULA 283).